Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700623-56.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO AGRAVADO: MARCOS MARTINS DO NASCIMENTO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13646963) interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO em face de r. decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela agravante em desfavor de MARCOS MARTINS DO NASCIMENTO JUNIOR, indeferiu pedido de pesquisa junto ao Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional – CSS – e à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC. Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 49317272 dos autos de referência): Após o arquivamento provisório dos autos, realizado em 07.01.2019 (ID 27332456), estes apenas poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem efetivamente a existência de bens penhoráveis ou modificação da situação financeira do devedor. Relativamente à petição retro do exequente, convém ressaltar que o sistema BACENJUD, ao processar as ordens de bloqueios judiciais, procedem a pesquisa dos seguintes ativos financeiros: conta corrente, conta poupança, CDB, Fundos, Compromissadas e Letras. Os títulos negociados através de operações compromissadas são, os títulos públicos, certificados de depósito bancário (CDB), letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário (LCI), debêntures e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). Ademais, foi realizada pesquisa de bens do executado nos sistemas: BACENJUD, RENAJUD, ERIDF - Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico e INFOJUD - declaração de bens do Imposto de Renda, último exercício declarado, conforme anexos. Esses são todos os sistemas disponíveis neste Juízo. Dessa forma, ante a realização e abrangência das pesquisas nos sistemas BACENJUD, indefiro a consulta ao Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional (CCS) e ao CENSEC, do Sistema do Colégio Notarial do Brasil, no qual a pesquisa poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através do sítio eletrônico www.censec.org.br. Tornem os autos ao arquivo. Inconformado, defende o agravante a necessidade de realização de pesquisa junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS – e à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC – com o fim de localização de valores pertencentes à recorrida não abarcadas pelo BACENJUD. Sustenta que a comprovação de sua tese depende do acesso aos dados disponíveis nos aludidos sistemas telemáticos, asseverando que o executado valeu-se de sucessão empresarial fraudulenta com o escopo de frustrar a pretensão executiva dos credores. Assim, requer, liminarmente, lhe seja deferido consulta não só ao CCS bem como ao CENSEC e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Detida análise dos autos eletrônicos revela que a exequente requereu expressamente, por meio do petitório de ID 48479370 – processo de referência, a perquirição, junto à Instância de origem, de indícios de fraude imputada ao devedor, supostamente existentes nas informações constantes dos bancos de dados administrados pelo CCS-BACEN e CENSEC. Quanto ao anseio de acesso às informações coletadas pelo CCS, cumpre esclarecer que aquele Juízo não dispõe do instrumental necessário à consecução do desiderato autoral. Não se deve perder de vista, ademais, que as solicitações da parte autora formalizadas com o intuito de localização de bens penhoráveis, com base nos informes constantes das plataformas BACENJUD, INFOJUD, ERIDF e SERASAJUD, foram todas deferidas, não importando a presente negativa em cerceamento ao seu direito de defesa. Convém ressaltar, ainda, que os sistemas BACENJUD e CCS adotam a mesma base de dados, ressaindo inócuo eventual deferimento de alcance ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, eis que seus resultados, desprovidos de ineditismo probatório, não trariam nenhuma utilidade à intenção satisfativa do recorrente. Por oportuno, trago à colação julgado desta Casa de Justiça sobre o tema. Reveja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. PESQUISA NO SISTEMA SIMBA E BACENJUND (CSS) INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DAS FERRAMENTAS DAS PESQUISAS NO JUÍZO. ANÁLISE DE PEDIDO NÃO ANALISADO NA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO. 1. Inviável reformar a decisão obrigando o Magistrado a quo a realizar pesquisas nos sistemas Simba e Bacenjud (CCS) se o juízo não dispõe das ferramentas necessárias a essa especificidade, principalmente quando já foram realizadas inúmeras pesquisas pelos sistemas BACENJUD, ERI-DF, INFOJUD e RENAJUD, restando todas infrutíferas. 2. Considerando que o atual sistema do Bacenjud 2.0 ampliou a pesquisa com significativo avanço na capacidade de identificar e recuperar dividendos para pagamento de dívidas sentenciadas, passando a bloquear também recursos de devedores em contas de investimento de renda fixa e de renda variável, entre outros, não se vislumbra prejuízo ao exequente diante da negativa no pleito em questão, já que são remotas as chances de encontrar algum numerário do devedor a ser penhorado. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1147448, 07166741620188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 12/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS COERCITIVAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES NO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. MEDIDA INEFICAZ. DECISÃO MANTIDA. 1. A ordem judicial deve se aliar ao contexto fático na qual a pretensão encontra-se inserida, uma vez que é necessária uma adequação da medida ao fim que se almeja, além da sua real utilidade para a pretensão que se busca. 1.1 São medidas excessivas a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e o bloqueio do cartão de crédito, visto que não possuem o condão de satisfazer a dívida, mas somente penalizar os devedores. 2. Tanto o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central do Brasil - CCS quanto o sistema BACENJUD utilizam a mesma base de dados, sendo a mera requisição de informações daquele uma medida ineficaz para a satisfação do débito. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1140318, 07140205620188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 3/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A pretensão autoral de manejo dos compilados sob custódia do CENSEC por sua vez, não goza de melhor sorte. Deveras, as informações sobre testamentos, procurações e escrituras de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios nacionais, administradas pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, não se destinam à busca de patrimônio do executado, não constituindo aquele sistema em instrumento auxiliar na persecução de bens expropriáveis, conforme ilações encartadas no seguinte julgado. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS DA EXECUTADA VIA DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. CRIAÇÃO E REGULAÇÃO PELA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 18/12). VOCAÇÃO DA CENTRAL. REPOSITÁRIO DE ATOS NOTARIAIS E INTERLIGAÇÃO DAS SERVENTIAIS EXTRAJUDICIAIS. UTILIZAÇÃO PARA PESQUISA DE BENS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DO ÓRGÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, encerra "Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil", destinando-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa, não se destinando a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que protagonizam atos notariais. 2. Na conformidade do indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, não está vocacionada a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações dos agentes de atos notariais, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, tornando inviável que lhe sejam requisitadas informações com esse desiderato, pois, conquanto legítima e necessária a interseção do juiz como fórmula de realização do direito em execução, deve ser realizada na conformidade do normatizado. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1223676, 07181903720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não menos relevante, ainda, é a observação assentada pelo MM. Juiz acerca do CENSEC, no édito de ID 49317272 – processo de referência, segundo a qual eventual “pesquisa poderá se acessada e requerida por qualquer cidadão, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através do sítio eletrônico www.censec.org.br. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador